Tribunal: TJMT
Processo: 0000539-82.2011.8.11.0006
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000539-82.2011.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 630.181.871-72 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 630.181.871-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), VERA OLIVEIRA DELUQUE - CPF: 985.296.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 630.181.871-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR..

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA -
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – OMISSÃO EVIDENCIADA –
EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADO – EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Constatada a alegada omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

3. Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, determinando
o pagamento na proporção de 70% (setenta por cento) para o ente público estadual e 30% (trinta por cento) para o autor, em razão da sucumbência recíproca.

4. Embargos do Estado de Mato Grosso rejeitado e embargos do autor parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por

LUIZ CARLOS DA SILVA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no recurso de apelação, que, por unanimidade, desproveram ambos os recursos [id. 123336504 – pág. 04 à 24].

O embargante
[Luiz Carlos da Costa]
sustenta omissões no que diz respeito à ausência de manifestação acerca dos pedidos de: 1) progressão funcional; 2) fixação de pensão mensal; 3) majoração dos danos morais; 4) realização de perícia; e, por fim 5) majoração de honorários sucumbenciais, de acordo com o artigo 85 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para o fim de sanar os vícios apontados, com a reforma do acórdão recorrido; bem como prequestionar para eventual interposição de recursos extraordinários [id.
123336504 – pág. 27 à 36 e id. 123336505 – pág. 01 à 13].

O embargante
[Estado de Mato Grosso]
defende omissão no acórdão sob o argumento de que
a referida decisão colegiada manteve a sua condenação ao pagamento de danos morais, reconhecendo a responsabilidade objetiva desse ente público, contudo, aduz que a responsabilidade no caso

somente pode ser a subjetiva.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para o fim de sanar a omissão existente e, assim, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de responsabilidade estatal.

O embargado
[Estado de Mato Grosso],
ofertou as contrarrazões, pugnando pela sua rejeição [id.
126216208 – pág. 01 à 05], e o embargado
[Luiz Carlos da Silva]
não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por

LUIZ CARLOS DA SILVA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no recurso de apelação, que, por unanimidade, desproveram ambos os recursos [id. 123336504 – pág. 04 à 24].

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

“RECURSO DR APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXADOS DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALORES MANTIDOS – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MOENTÁRIA APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inequívoco o dano moral sofrido pela vítima, policial civil, que foi alvejado por projétil de arma de fogo em serviço, cujas lesões deixaram sequelas irreversíveis que retiraram a capacidade laborativa do autor.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal e do STJ.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha motivo suficiente para proferir decisão.

Nas condenações a título de danos morais, os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

No tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: a) até dezembro de 2002: juros de mora de 0,5% ao mês, correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009; juros de mora correspondentes à Taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009; juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

No caso específico, ambas as partes [Luiz Carlos da Silva e Estado de Mato Grosso] opuseram embargos de declaração, alegando omissões no julgado.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante
[Luiz Carlos da Costa]
sustenta omissões no acórdão no que diz respeito à ausência de manifestação acerca dos pedidos de: 1) progressão funcional; 2) fixação de pensão mensal; 3) majoração dos danos morais; 4) realização de perícia; e, por fim 5) majoração de honorários sucumbenciais, de acordo com o artigo 85 do CPC.

Por sua vez, o embargante
[Estado de Mato Grosso]
defende omissão no acórdão sob o argumento de que
a referida decisão colegiada manteve a sua condenação ao pagamento de danos morais, reconhecendo a responsabilidade objetiva desse ente público, contudo, aduz que a responsabilidade no caso

somente pode ser a subjetiva.

Em que pese as alegações de ambas as partes embargantes,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado,
in verbis:

“
É incontroverso nos autos que a responsabilidade do ente público municipal deve ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República do Brasil

(...)

O exame dos dispositivos revela que se estabeleceu, para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos, a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou-se, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela autuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.(Meireles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17 ed.)

(...)

Logo, no caso de responsabilidade objetiva, necessário que as vítimas somente comprovem a existência de dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.

Portanto, do cotejo de todo o arcabouço processual, não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento pelo dano moral sofrido pelo autor/apelante, sobejando para apreciação tão-só a fixação pecuniária.

Assim entendo que o valor colacionado na sentença proferido pelo juízo de origem (R$ 80.000,00) para indenização a título de danos morais, deve ser mantido, tendo em vista que tal valor guarda real proporcionalidade com o objeto da causa e compensa os danos sofridos, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que impõe o caráter repressivo e pedagógico ao causador.

No tocante a progressão funcional o acórdão bem analisou a questão,
“No que tange ao requerimento de progressão, verifica-se que o autor não detém os requisitos necessários, sendo a demonstração destes, imprescindíveis ao êxito da demanda.”

Ademais, no tocante à arguição do embargante
[Luiz Carlos da Silva]
de que houve omissão do acórdão com relação aos honorários sucumbenciais,
com razão o embargante
, isso porque, ele requereu no recurso de apelação a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, e o Estado de Mato Grosso requereu a sua minoração.

Desse modo, em que pese os argumentos de ambas as partes no recurso de apelação, sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que deve ser mantido o entendimento exarado na sentença, pois em face da ocorrência da sucumbência recíproca, o sentenciante determinou o pagamento na proporção de 70% (setenta por cento) para o ente público e 30% (trinta por cento) para o autor, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e nos termos do artigo 85 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA,
para manter os
honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, determinando
o pagamento na proporção de 70% (setenta por cento) para o ente público estadual e 30% (trinta por cento) para o autor, em razão da sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022